Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO. PREENCHIDOS.
1.Versando os autos sobre contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com probabilidade de sua manutenção, é prudente a averbação na matrícula do bem sobre a existência da ação judicial, mantendo-se a sua indisponibilidade.
2. Implica supressão de instância a análise recursal dos requisitos do abuso da personalidade jurídica sem prévio exame meritório do incidente de desconsideração pelo Juízo da causa.
3. Negou-se provimento ao agravo.